Tribunal: TJMT
Processo: 1082786-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082786-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MONICA QUERUBIM FERREIRA - CPF: 008.811.611-52 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. NULIDADE DO VÍNCULO POR DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE. DIREITO AO FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ADMINISTRATIVO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MONICA QUERUBIM FERREIRA em Ação de Cobrança, reconhecendo a nulidade das contratações temporárias sucessivas para o cargo de professora e condenando o ente público ao pagamento de FGTS, férias de 45 dias (ano de 2019) e adicional de 1/3 (de 2019 a 2024), com dedução das parcelas já pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de citação; (
ii
) analisar a possibilidade de homologação de transação extrajudicial posterior à sentença e consequente extinção parcial do feito; (
iii
) definir se o desvirtuamento das contratações temporárias gera direito ao FGTS; (
iv
) apurar a legalidade da condenação ao pagamento de férias e adicional de 1/3 em face de contratações temporárias sucessivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação formal não gera nulidade se o réu comparece espontaneamente aos autos e exerce seu direito de defesa, conforme art. 239, §1o, do CPC, o que ocorreu no presente caso com a interposição do recurso.

A homologação judicial de acordo administrativo juntado somente após a sentença é juridicamente inviável, pois a avença não foi submetida ao Juízo no momento oportuno, tampouco apresentada por petição conjunta específica.

A sucessiva contratação temporária da autora para função de natureza permanente (professora) ao longo de mais de uma década desvirtua o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88, ensejando a nulidade do vínculo.

A nulidade do contrato por violação ao art. 37, II e IX, da CF/88 dá ensejo ao direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90 e da tese fixada pelo STF no Tema 916 (RE 658.026).

O desvirtuamento da contratação temporária, ainda que não expressamente trate do FGTS no Tema 551 do STF, não afasta esse direito, diante da interpretação sistemática da jurisprudência e legislação aplicável.

A condenação ao pagamento de férias (ano-base 2019) e 1/3 constitucional (2019 a 2024) está de acordo com o IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT), sendo legítima desde que assegurada a dedução de valores já pagos.

A alegação de fracionamento indevido do crédito não restou comprovada nos autos, inexistindo nos autos prova inequívoca de que as ações ajuizadas com mesmo autor e réu tenham por objeto o mesmo crédito fracionado artificialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação, desde que não haja prejuízo à ampla defesa.

A homologação de acordo extrajudicial apresentado apenas após a sentença é inviável, salvo mediante petição conjunta das partes.

O desvirtuamento de contratos temporários para funções permanentes enseja a nulidade do vínculo e gera direito ao FGTS.

Professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias anuais e adicional de 1/3, nos termos da legislação estadual e da tese firmada em IRDR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID: 299693372) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença (ID: 299693370 e ID: 299693371) proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MONICA QUERUBIM FERREIRA na Ação de Cobrança – Indenização Substitutiva FGTS e Férias (ID: 299692882).

O
ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso Inominado (ID: 299693372) em 17/06/2025, requerendo a atribuição de efeito suspensivo. Em suas razões recursais, o Recorrente arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de citação, alegando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Subsidiariamente, pleiteou a reforma da sentença para extinção parcial do processo com resolução do mérito, com a homologação de transação extrajudicial (ID: 299693373) referente ao pagamento de férias e respectivo terço constitucional, cuja proposta teria sido aceita pela parte autora em 12/11/2024.

No mérito, defendeu a validade das contratações temporárias, argumentando que foram precedidas de processos seletivos e respeitaram os prazos legais, não havendo que se falar em nulidade ou desvirtuamento que ensejasse o direito ao FGTS.

Citou os Temas 916 e 551 do Supremo Tribunal Federal, buscando diferenciar a nulidade (que geraria FGTS) do desvirtuamento (que geraria apenas 13o salário e férias). Subsidiariamente, caso não acolhida a tese de validade, sustentou a ausência de sucessivas e reiteradas prorrogações/contratações que caracterizassem o desvirtuamento.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID: 299693374 e ID: 299693375) em 25/06/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme a análise detida dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, passo a proferir meu voto, articulando as razões que me conduzem à manutenção da sentença prolatada em primeira instância.

I. Do Juízo de Admissibilidade Recursal e do Efeito Suspensivo

Inicialmente, no que concerne ao juízo de admissibilidade recursal, verifico que o recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID: 299693372) é
tempestivo, conforme atestado pela decisão que o recebeu (ID: 299693374 e ID: 299693375).

No tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, entendo que este não merece acolhimento.

A Lei no 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009, estabelece em seu art. 43 que o recurso inominado terá, em regra, apenas efeito devolutivo.

A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional, cabível somente quando demonstrado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se vislumbra no presente caso.

A mera possibilidade de que os cofres públicos sejam onerados por uma execução provisória, com a eventual necessidade de ressarcimento posterior, não configura, por si só, o dano irreparável apto a justificar a suspensão dos efeitos da sentença.

A Fazenda Pública dispõe de mecanismos próprios para a recuperação de valores pagos indevidamente, caso a sentença seja reformada em instâncias superiores. Destarte, a regra do efeito devolutivo deve prevalecer, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade processual que regem os Juizados Especiais.

II. Das Preliminares

Passo à análise das preliminares arguidas pelo Recorrente.

A. Da Nulidade da Sentença por Ausência de Citação

O Estado de Mato Grosso argui a nulidade da sentença sob o fundamento de que não teria sido devidamente citado para apresentar contestação, o que configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal (ID: 299693372).

Entretanto, com a devida vênia, a preliminar não prospera.

Embora os autos não contenham uma certidão de citação formalmente juntada antes da prolação da sentença, a análise do conjunto probatório e dos atos processuais subsequentes revela que o Estado de Mato Grosso teve ciência inequívoca da demanda.

Primeiramente, a própria interposição do Recurso Inominado (ID: 299693372) demonstra o comparecimento espontâneo do ente público ao processo. Consoante o disposto no art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir de então o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

No caso em tela, ao interpor o recurso, o Estado de Mato Grosso não apenas tomou conhecimento da ação, mas também exerceu plenamente seu direito de defesa, impugnando a sentença em todos os seus termos.

Ademais, cumpre observar que o próprio Recorrente juntou aos autos o "Termo de Aceite" (ID: 299693373), datado de 17/06/2025, mas que faz referência a uma "Data de aceite da proposta: 12/11/2024".

Embora este documento tenha sido juntado após a prolação da sentença, a data de aceite da proposta, anterior à própria distribuição da ação (23/11/2024), sugere que o Estado já tinha conhecimento da pretensão da Requerente em âmbito administrativo, o que corrobora a ideia de que a finalidade da citação – dar ciência da demanda e oportunizar a defesa – foi atingida, ainda que por meios diversos da citação formal no início do processo judicial.

A ausência de prejuízo à defesa do Estado, que apresentou recurso detalhado e fundamentado, afasta a alegação de nulidade, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Destarte, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

B. Da Homologação da Transação e Extinção Parcial do Feito

O Recorrente pleiteia a extinção parcial do processo com resolução do mérito, mediante a homologação de um termo de transação extrajudicial (ID: 299693373) referente ao pagamento de férias e respectivo terço constitucional.

Alega que a proposta de acordo teria sido aceita pela parte autora em 12/11/2024, antes mesmo da distribuição da ação.

Com efeito, o documento "download (1).
pdf
" (ID: 299693373), intitulado "Termo de aceite", indica que a proposta foi aceita em 12/11/2024, com um "Valor a receber: R$ 9381,1" e "Valor total: R$ 10196,85". Contudo, este termo de aceite, embora reflita uma negociação administrativa prévia, não foi formalmente apresentado ao Juízo para homologação antes da prolação da sentença (ID: 299693370 e ID: 299693371), que ocorreu em 26/05/2025.

A juntada do referido termo aos autos somente se deu em 17/06/2025, ou seja, após a decisão de mérito.

A transação, para produzir efeitos jurídicos no âmbito do processo e ensejar a extinção do feito, deve ser submetida à homologação judicial em momento oportuno, preferencialmente antes da prolação da sentença, ou, se posterior, por meio de petição conjunta específica para tal fim.

A mera juntada de um acordo extrajudicial após a sentença não tem o condão de desconstituir a decisão judicial já proferida, que apreciou o mérito das verbas pleiteadas.

A sentença, ao condenar o Estado ao pagamento das férias e do 1/3 de férias, já considerou os períodos aquisitivos não prescritos e determinou a dedução de eventuais parcelas já pagas, o que abrange a possibilidade de compensação com valores eventualmente adimplidos administrativamente.

Outrossim, observo que o valor total indicado no termo de aceite (R$ 10.196,85) é inferior ao valor das férias e 1/3 constitucional pleiteado na petição inicial (R$ 10.205,59 – ID: 299692882).

A sentença, por sua vez, condenou o Estado ao pagamento das férias (2019) e do 1/3 de férias (2019 a 2024), sem fixar um valor específico, mas sim o percentual e os períodos, o que implica que o montante exato será apurado em fase de cumprimento de sentença, com a devida atualização e dedução de valores já recebidos.

Destarte, a homologação do acordo administrativo, nos termos em que pleiteada, poderia inclusive prejudicar a Requerente, caso o valor judicialmente devido seja superior. Por conseguinte, rejeito o pedido de homologação da transação extrajudicial.

III. Do Mérito

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal, no qual o Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de FGTS e, subsidiariamente, das férias e 1/3 constitucional.

A. Da Nulidade dos Contratos Temporários e o Direito ao FGTS

O cerne da controvérsia reside na validade dos contratos temporários celebrados entre a Requerente e o Estado de Mato Grosso.

O Recorrente sustenta que as contratações foram válidas, pois foram precedidas de processos seletivos e respeitaram os prazos legais previstos na Lei Complementar no 600/2017 e suas alterações (LC 719/2022 e LC 755/2023), afastando a nulidade e, por conseguinte, o direito ao FGTS.

Para tanto, tenta diferenciar a "nulidade" (que ensejaria FGTS, conforme Tema 916 do STF) do "desvirtuamento" (que ensejaria apenas 13o salário e férias, conforme Tema 551 do STF).

Não obstante o esforço argumentativo do Recorrente, meu entendimento é que a sentença de primeiro grau aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência pátria.

A contratação temporária, prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, constitui uma exceção à regra do concurso público (art. 37, inciso II, da CF), sendo admitida apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

A reiteração e sucessão de contratos temporários para o exercício de funções permanentes, como a de professor da educação básica, desvirtua a natureza excepcional e temporária do vínculo, transformando-o em uma relação de caráter permanente, o que, por sua vez, implica a nulidade da contratação por ofensa direta ao princípio do concurso público.

Com efeito, as fichas financeiras juntadas aos autos (ID: 299692899 a ID: 299692887) demonstram que a Requerente, MONICA QUERUBIM FERREIRA, manteve vínculo empregatício com o Estado de Mato Grosso, na função de Professora, de forma praticamente ininterrupta, desde junho de 2012 até maio de 2024.

Ao longo desse extenso período, foram registrados diversos "vínculos" (do 1 ao 16), o que, em vez de demonstrar a temporariedade, evidencia uma continuidade fática
da prestação de serviços que se amolda à necessidade permanente da Administração Pública.

A mera formalidade de sucessivos contratos, ainda que precedidos de processos seletivos e com suposta observância de intervalos entre eles, não é suficiente para afastar o desvirtuamento da relação jurídica quando a realidade dos fatos aponta para a permanência da atividade.

Nesse diapasão, a distinção que o Recorrente tenta estabelecer entre "nulidade" e "desvirtuamento" para fins de direito ao FGTS não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

O Tema 916 (RE 658.026) do STF, ao estabelecer os requisitos para a validade da contratação temporária, reforça que a ausência de qualquer um deles, incluindo a temporariedade e a excepcionalidade, conduz à invalidade do vínculo.

Por sua vez, o Tema 551 (RE 765.320/MG) do STF, ao reconhecer o direito a 13o salário e férias acrescidas de 1/3 em caso de "comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações", não exclui o direito ao FGTS.

Pelo contrário, o desvirtuamento, ao violar o art. 37, II e IX, da CF, acarreta a nulidade do contrato.

O direito ao FGTS, em casos de nulidade de contrato de trabalho com a Administração Pública, já foi pacificado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 596.478 (que também é a base do Tema 916), que confirmou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

Este dispositivo legal é categórico ao prever que "É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, inciso II, parágrafo 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".

Ora, se o desvirtuamento da contratação temporária leva à sua nulidade por ofensa ao art. 37, inciso II, da CF, é consectário lógico que o trabalhador faz jus ao FGTS.

A tese de que o Tema 551 não mencionou o FGTS não significa sua exclusão, mas sim que a discussão específica naquele tema se concentrou em outras verbas, sem prejuízo do que já havia sido estabelecido em relação ao FGTS em casos de nulidade.

A alegação do Estado de que as contratações foram precedidas de processo seletivo e que os prazos legais foram respeitados em cada "vínculo" individual (ID: 299693372) não elide a nulidade decorrente da continuidade fática da prestação de serviços.

A sucessão de contratos, mesmo que

a sucessão de contratos, mesmo que formalmente distintos e com suposta observância de intervalos, não é suficiente para afastar o desvirtuamento da relação jurídica quando a realidade dos fatos aponta para a permanência da atividade.

A Administração Pública, ao reiteradamente contratar a mesma pessoa para desempenhar funções de caráter permanente, como a docência, que deveriam ser preenchidas por meio de concurso público, incorre em burla ao preceito constitucional do art. 37, II, da CF/88.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, com as alterações promovidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023, estabelece prazos máximos para as contratações temporárias e períodos de "quarentena" para novas contratações.

Contudo, a mera observância formal desses prazos e intervalos não convalida uma situação de desvirtuamento que se manifesta pela continuidade da necessidade do serviço e pela reiteração da contratação do mesmo indivíduo para a mesma função. O que se busca coibir é a precarização do vínculo e a burla ao sistema de ingresso no serviço público, que tem no concurso público sua pedra angular.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao tratar da matéria, visa proteger o trabalhador que, embora contratado de forma precária, prestou serviços à Administração Pública, evitando o enriquecimento ilícito do ente público em detrimento dos direitos sociais do empregado.

Nesse contexto, a tese firmada no Tema 916 do STF (RE 658.026), que trata da validade da contratação temporária, e o Tema 551 do STF (RE 765.320/MG), que aborda
o desvirtuamento da contratação temporária, devem ser interpretados de forma sistemática.

O desvirtuamento, caracterizado pela sucessão de contratos para atender a uma necessidade permanente, implica a nulidade do vínculo.

Uma vez declarada a nulidade, o direito ao FGTS surge como consequência direta, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/90, que foi declarado constitucional pelo próprio STF no RE 596.478.

A ausência de menção expressa ao FGTS no Tema 551 não significa sua exclusão, mas sim que a discussão naquele julgado se concentrou em outras verbas, sem prejuízo da aplicação da regra geral de nulidade e seus efeitos já pacificados.

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao declarar a nulidade dos contratos temporários da Requerente e condenar o Estado ao pagamento do FGTS, agiu em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada do Supremo Tribunal Federal e com a legislação aplicável.

A continuidade da prestação de serviços pela Requerente, evidenciada pelas fichas financeiras (ID: 299692899 a ID: 299692887), por um período tão extenso (junho de 2012 a maio de 2024), para uma função de caráter permanente como a de professora, descaracteriza a excepcionalidade e temporariedade exigidas pela Constituição Federal, configurando o desvirtuamento que leva à nulidade do vínculo e, consequentemente, ao direito ao FGTS.

B. Do Direito às Férias e 1/3 Constitucional

No que tange ao direito às férias e ao terço constitucional, o Recorrente argumenta que a parte autora já teria recebido o pagamento das férias referente aos anos de 2020 a 2024, conforme as fichas financeiras, e que o Estado tem oferecido acordo para o pagamento de férias e respectivo terço constitucional.

Contudo, a sentença (ID: 299693370 e ID: 299693371) foi precisa ao condenar o Requerido ao pagamento dos valores referentes às férias (período aquisitivo de 2019) e ao 1/3 de férias (períodos aquisitivos de 2019 a 2024), com a expressa ressalva de "deduzindo as parcelas já pagas".

Esta determinação judicial assegura que não haverá duplicidade de pagamento, pois qualquer valor já adimplido administrativamente será devidamente compensado na fase de cumprimento de sentença.

Ademais, a Lei Estadual no 50/1998, que dispõe sobre a lei orgânica dos profissionais da Secretaria Estadual de Educação, é clara em seu art. 54, inciso I, ao prever que os professores em efetivo exercício do cargo gozarão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais.

O art. 55 da mesma lei estabelece que o adicional de 1/3 da remuneração, correspondente ao período de férias, será pago independentemente de solicitação.

Mais relevante ainda é o art. 56, que estende expressamente a aplicação dessas disposições aos servidores contratados temporariamente.

A tese jurídica fixada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) é categórica ao afirmar que: "i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário."

A sentença, ao reconhecer o direito da Requerente às férias e ao 1/3 constitucional, está em plena conformidade com a legislação estadual específica e com a tese vinculante firmada por este Tribunal de Justiça.

A alegação de que a Requerente já recebeu pagamentos de férias para alguns anos não invalida a condenação, mas apenas impõe a necessidade de compensação, o que já foi devidamente previsto na decisão recorrida.

A condenação abrange os períodos aquisitivos não prescritos, ou seja, a partir de 23/11/2019, conforme a prescrição quinquenal reconhecida na própria sentença.

IV. Da Litigância de Má-fé e Fracionamento de Créditos

Por fim, cumpre abordar a preocupação inicial do Juízo de primeiro grau (ID: 299693362 e ID: 299693363) quanto à possibilidade de fracionamento de créditos para burla ao sistema de precatórios.

As certidões de distribuição (ID: 299693365 e ID: 299693364) indicam a existência de três processos com identidade de partes, distribuídos na mesma data (23/11/2024), sendo um de cumprimento de sentença, um de procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública (o presente feito) e um de procedimento comum cível.

Embora a prática de fracionamento de execuções para fins de enquadramento em RPV seja vedada pelo art. 100, §8o, da Constituição Federal, a análise da petição inicial (ID: 299692882) e da sentença (ID: 299693370 e ID: 299693371) revela que a presente ação de cobrança busca verbas específicas (FGTS e Férias + 1/3) decorrentes da nulidade dos contratos temporários.

A sentença, inclusive, limitou a condenação ao teto do Juizado Especial, o que, por si só, já mitiga o risco de fracionamento para fins de RPV em relação a este processo.

A questão do fracionamento deve ser analisada em cada caso concreto, considerando a natureza das verbas pleiteadas e a origem do crédito.

Se as ações versam sobre direitos distintos, ainda que decorrentes do mesmo vínculo empregatício, não há, em princípio, fracionamento indevido.

A vedação constitucional visa impedir que um único crédito de grande monta, que naturalmente seria pago por precatório, seja artificialmente dividido em parcelas menores para se enquadrar no regime de RPV.

No presente caso, a sentença condenou o Estado ao pagamento de verbas específicas, com valores que, somados, podem ou não ultrapassar o teto do Juizado Especial, o que será apurado em fase de cumprimento.

A existência de outras ações com as mesmas partes, mas com classes processuais distintas, sugere que as pretensões podem ser diversas, ou que se trata de fases processuais distintas (conhecimento e cumprimento de sentença).

A decisão de primeiro grau, ao intimar a parte autora para se manifestar sobre a existência de outras ações e facultar a emenda ou desistência, agiu com prudência e em observância aos princípios da boa-fé e cooperação processual. Contudo, a mera existência de outras ações não torna a sentença nula ou indevida, cabendo ao Juízo da execução, se for o caso, analisar a eventual ocorrência de fracionamento indevido no momento oportuno.

Em face de todo o exposto, e após uma análise exauriente dos argumentos recursais e dos documentos acostados aos autos, concluo que a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá (ID: 299693370 e ID: 299693371) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95, aplicáveis subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei no 12.153/2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025